Tribunal: TJSP
Processo: 2098069-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento – ação indenizatória por danos morais - gratuidade de justiça negada na origem – hipossuficiência financeira, no entanto, demonstrada – miserabilidade que não salta como condição ao deferimento do benefício - decisão reformada - recurso provido.